Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. INTEGRAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material.
2. Impõe-se a integração do acórdão embargado quando constatada a contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão.
3. A mera rediscussão do provimento jurisdicional é vedada nos embargos de declaração. Taxatividade recursal.
4. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração parcialmente providos.